Tribunal: TJDFT
Processo: 0703170-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703170-10.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: DEOCLECIANO TRAJANO LEAL RECORRIDO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância ao disposto nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Serviço de Limpeza Urbana - SLU para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sobre eventual perda do objeto da remessa necessária, ante seu integral cumprimento, conforme manifestado na petição ID 50739834. Após, retornem-se os autos para análise meritória. Brasília/DF, 11 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator